Tribunal: STJ
Processo: 0025780-63.2015.8.13.0232
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1982457 - MG (2022/0009559-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MAICON DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: NESTOR HENRIQUE MENDES - MG129819
FERNANDO JUNIO CARDOSO SILVA - MG135211
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA. -
SICOOB CREDINACIONAL.
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIOESTE LTDA. -
SICOOB CREDIOESTE
ADVOGADOS
: JEAN LINCOLN PEREIRA DOS REIS - MG123200
FLAVIO DE SOUZA CALMON - MG134724
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DE
CRÉDITO
DO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
(SCR). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA
NEGADA PELO ACÓRDÃO.
1. Recurso especial contra acórdão que afastou a existência de inscrição
indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil
(SCR), por não haver inscrição de débito vencido.
2. O SCR, apesar de não ser um cadastro negativador tradicional, possui
caráter restritivo sob certos aspectos, podendo lesionar a honra do
consumidor em caso de inscrição indevida.
3. No caso em tela, o acórdão recorrido afastou a existência de inscrição
indevida, pois não houve registro de dívida vencida, sendo apenas um
apontamento de movimentação financeira.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 7df66541-b1b1-4b59-aac6-ec7e528d9144

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:33
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 7df66541-b1b1-4b59-aac6-ec7e528d9144

RECURSO ESPECIAL No 1982457 - MG (2022/0009559-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: MAICON DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: NESTOR HENRIQUE MENDES - MG129819
FERNANDO JUNIO CARDOSO SILVA - MG135211
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA. -
SICOOB CREDINACIONAL.
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIOESTE LTDA. -
SICOOB CREDIOESTE
ADVOGADOS
: JEAN LINCOLN PEREIRA DOS REIS - MG123200
FLAVIO DE SOUZA CALMON - MG134724
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DE
CRÉDITO
DO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
(SCR). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA
NEGADA PELO ACÓRDÃO.
1. Recurso especial contra acórdão que afastou a existência de inscrição
indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil
(SCR), por não haver inscrição de débito vencido.
2. O SCR, apesar de não ser um cadastro negativador tradicional, possui
caráter restritivo sob certos aspectos, podendo lesionar a honra do
consumidor em caso de inscrição indevida.
3. No caso em tela, o acórdão recorrido afastou a existência de inscrição
indevida, pois não houve registro de dívida vencida, sendo apenas um
apontamento de movimentação financeira.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50242318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 05ec1aa6-1ac1-4e45-9572-f5b0cadcb1ff

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por MAICON DE OLIVEIRA
PINTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS assim ementado (fls. 572-588):

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS
-
ILEGITIMIDADE
PASSIVA—
EMPRESAS
DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO - INSCRIÇÃO EM
"CADASTRO INTERNO" - SISTEMA SISBACEN-SCR -
MERO
APONTAMENTO
DE
TRANSAÇÃO
FINANCEIRA
-
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
NEGATIVO
-
ILICITUDE
E
DANO
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO - Pela aplicação da teoria da aparência,
as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico
possuem identidade de reputação, incidindo, assim, a regra
da facilitação da defesa dos direitos pelo consumidor (art.
60, VIII, do CDC), pelo que deve ser reconhecida a
legitimidade passiva de todas em demandas consumeristas,
mormente se foi apresentada defesa de mérito. - Tratando-
se os dados levados ao Sisbacen-SCR de mero
apontamento das movimentações financeiras/creditórias do
consumidor, inexistente qualquer registro negativo, não há
que se falar em cometimento de ato ilícito, tampouco em
reparação por lesões imateriais.

Sem embargos de declaração.

A parte recorrente alega violação dos artigos 14 e 43 do Código de Defesa
do Consumidor e 186 do Código Civil, dado que "o Tribunal de origem adotou
posicionamento de que o Sisbacen não possui caráter restritivo de crédito. Entendeu que
não há inscrição em órgãos de proteção ao crédito porque o SCR não teria natureza de
cadastro restritivo de crédito". Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com arestos
de desta Corte.
Apresentadas contrarrazões (fls. 624-639), seguiu-se juízo positivo de
admissibilidade (fls. 641-642).

É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA50242318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 05ec1aa6-1ac1-4e45-9572-f5b0cadcb1ff

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Na origem, trata-se de ação de indenização por dano moral em que a parte
autora alega ter havido "ilegítima inscrição do seu nome no Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central do Brasil, tendo em vista a inscrição indevida, mesmo após a
regular quitação de todo o debito oriundo de seu cartão crédito". Em primeira instância, o
pedido foi julgado procedente para declarar a inexistência do débito e condenar a parte ré
ao pagamento de danos morais de R$ 4.000,00.
Em sede de apelação, o tribunal deu provimento ao apelo da parte ré para
afastar o dano moral, julgando prejudicado o recurso adesivo da parte autora.
A questão posta no presente recurso especial refere-se à existência de dano
moral em decorrência de inscrição indevida. Sustenta o recorrente que "o Tribunal de
origem adotou posicionamento de que o Sisbacen não possui caráter restritivo de crédito.
Entendeu que não há inscrição em órgãos de proteção ao crédito porque o SCR não teria
natureza de cadastro restritivo de crédito" e que tal entendimento "contraria claramente o
entendimento consolidado por este Superior' Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer
que o Sisbacen também funciona como um cadastro de negativação no âmbito das
instituições financeiras" (fls. 597-598).
De início, cumpre notar que, apesar de não ser propriamente um cadastro
negativador tradicional, o SCR possui caráter restritivo sob certos aspectos, por isso uma
inscrição indevida do nome de um correntista tem o condão de lesionar a honra do
consumidor. De fato, consta do
do Serasa que o SCR "Funciona, na prática, como
site
um “currículo” atualizado mensalmente pelas instituições com as informações de crédito
acima de R$200 realizadas pelos clientes. O sistema inclui tanto operações a vencer
quanto operações já vencidas (dívidas em atraso)", sendo certo que "É importante deixar
claro que os dados do SCR podem ser consultados pelas pessoas físicas, pelo Banco
Central e por outras instituições financeiras, desde que a consulta seja autorizada pelo
próprio cliente. Muitas vezes, as pessoas permitem que a consulta seja feita ao assinar
contratos de produtos ou serviços sem ler atentamente as cláusulas".
Ocorre, entretanto, que o acórdão recorrido afastou a existência de
inscrição indevida, pois não houve registro de dívida vencida. Com efeito, consta o voto
condutor do acórdão (fl. 586):

Do documento de f. 19, nota-se a existência do registro
indicado pelo autor, no valor de R$3.073,00. Ocorre que,
Documento eletrônico VDA50242318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 05ec1aa6-1ac1-4e45-9572-f5b0cadcb1ff

ao contrário do que alega, tal anotação não possui caráter
negativo, sendo mera inscrição da existência de
movimentação financeira.
Pelo que se vê, o referido valor foi inserido na coluna "[a]
vencer" da tabela. Ou seja, em relação à monta discutida
nos autos (R$3.073,00) não foi registrado no cadastro do
autor nenhum tipo de dado negativo, mas a mera existência
da contratação e de valores a serem pagos, ausente
indicação de que a parte estivesse inadimplente.
Ora, sendo o sistema Sisbacen-SCR previsto em lei e não
se tratando o apontamento discutido de inclusão de valor
vencido, claro é que não há que se falar em dano sofrido
pelo autor, ou, sequer, ato ilícito praticado pela ré.

Nessas condições, uma vez delimitado o quadro fático pelo acórdão
recorrido, tem-se que o presente recurso esbarra no óbice da Súmula 7, que impede o
reexame de provas. Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SISTEMA DE
INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL (SCR). ANOTAÇÃO JUSTIFICADA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONDUTA
ANTIJURÍDICA.
DEVER
DE
INDENIZAR.
PRESSUPOSTOS.
INEXISTÊNCIA.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A legítima inscrição e manutenção de anotação em
sistema de informação de crédito não configura conduta
antijurídica.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas fáticas firmadas no caso demanda o reexame do
suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
29/4/2024
DJe de
.)
2/5/2024

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
ANOTAÇÕES
LEVADAS
A
EFEITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO E
POSTERIORMENTE
VENDIDO.
LEILÃO
INSUFICIENTE
À
QUITAÇÃO
DA
DÍVIDA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DEVIDA.
INADIMPLEMENTO
INCONTESTE.
ANOTAÇÕES
JUSTIFICADAS. INSCRIÇAO QUE CONSISTIU EM
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE
INDENIZAR.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
Documento eletrônico VDA50242318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 05ec1aa6-1ac1-4e45-9572-f5b0cadcb1ff

RECURSAL. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
7
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO
STF.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.

1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão
recorrido exigiria a alteração das premissas fático-
probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos do enunciado da
Súmula 7 do STJ. Dissídio prejudicado.
2. Na espécie, não houve a demonstração clara e precisa
dos motivos pelos quais o acórdão recorrido teria
vulnerado o dispositivo apontados no apelo extremo,
incidindo a Súmula no 284/STF. Aplicação analógica.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.968.306/PR, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
25/4/2022
de
.)
27/4/2022
A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 05ec1aa6-1ac1-4e45-9572-f5b0cadcb1ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.982.457 / MG
Número Registro: 2022/0009559-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02321525780 10232150025780002
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAICON DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADOS
: NESTOR HENRIQUE MENDES - MG129819
FERNANDO JUNIO CARDOSO SILVA - MG135211
RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA. - SICOOB
CREDINACIONAL.
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CREDITO CREDIOESTE LTDA. - SICOOB
CREDIOESTE
ADVOGADOS
: JEAN LINCOLN PEREIRA DOS REIS - MG123200
FLAVIO DE SOUZA CALMON - MG134724
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50972228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: c068a647-e477-4bcf-bf76-5a27dcaab469

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: c068a647-e477-4bcf-bf76-5a27dcaab469